Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-18.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000630-18.2021.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VANIA COSTA RIBEIRO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO EM CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. TABELIÃ. PERÍODO PROLONGADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Vania Costa Ribeiro, servidora pública ocupante do cargo de Escrevente de Cartório, em face da sentença que julgou improcedente Ação Ordinária ajuizada contra o Estado da Bahia. A autora foi designada pela Portaria nº 06/2012 para responder pelo cargo de Tabeliã do Cartório do Tabelionato de Notas com funções de protestos do distrito judiciário de Nova Ibiá e da sede da Comarca de Gandu, a partir de 31 de janeiro de 2012, permanecendo na função até 23 de fevereiro de 2017, totalizando mais de cinco anos. Postula o pagamento das parcelas de substituição não percebidas, sustentando que a longa duração da substituição afasta o seu caráter eventual e que a efetiva prestação do serviço é comprovada pelo próprio processo administrativo, no qual o indeferimento se deu por questões orçamentárias e não pela ausência de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a apelante, servidora pública, possui o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias pelo exercício de funções de cargo de nível superior (Tabeliã), para o qual foi designada em substituição por período prolongado, enquanto ocupante do cargo de Escrevente de Cartório. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O período de substituição de mais de cinco anos é incompatível com a noção de eventualidade, evidenciando uma necessidade contínua e permanente do serviço público que foi suprida pelo trabalho da apelante. 2. A designação serviu para preencher uma lacuna funcional análoga a uma vacância, garantindo a continuidade de um serviço essencial. 3. A própria Administração Pública, ao receber, processar e indeferir o pedido de pagamento pelo mérito administrativo, reconhece tacitamente que o serviço foi prestado. 4. O art. 204 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) assegura ao servidor substituto o direito à diferença entre o seu vencimento e o vencimento do substituído quando acumula funções em razão de licença, férias ou vacância. 5. O art. 7º da Lei Estadual nº 6.677/94 veda expressamente a prestação de serviço gratuito, salvo nos casos previstos em lei. 6. Permitir que a Administração se beneficie do trabalho de uma servidora em função de maior complexidade e responsabilidade sem a devida contrapartida financeira configura enriquecimento ilícito do Estado. 7. Decretos judiciários, por serem atos normativos de hierarquia inferior, não têm o condão de restringir ou suprimir direito assegurado por lei. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Servidor público que exerce funções de cargo de nível superior em substituição por período prolongado e ininterrupto, superior a cinco anos, tem direito às diferenças remuneratórias correspondentes, por se afastar da natureza eventual da substituição e configurar necessidade permanente do serviço público. 2. A comprovação da efetiva prestação do serviço em substituição pode ser demonstrada pelo reconhecimento tácito da Administração Pública, quando esta recebe, processa e indefere pedido de pagamento por questões administrativas e não por ausência de prestação de serviço. Dispositivos relevantes citados: Art. 204 da Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia); Art. 7º da Lei nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia) Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça; Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Apelações nº 8000624-91.2021.8.05.0023; 8001816-29.2019.8.05.0088; 8000778-70.2022.8.05.0251) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000630-18.2021.8.05.0082, em que figuram como Apelante VANIA COSTA RIBEIRO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora